Tribunal: TJMT
Processo: 1001094-53.2024.8.11.0030
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001094-53.2024.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transmissão, Transferência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FAUSTINA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 654.459.881-04 (APELANTE), ESTE JUIZO (APELADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
ALVARÁ JUDICIAL PARA
TRANSFERÊNCIA
DE
VEÍCULO
DEIXADO PELO DE
CUJUS
JULGADO EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO DE CAPACIDADE DA HERDEIRA E DA ECONOMIA PROCESSUAL, EM INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 2o DA LEI No 6.858/80 E MITIGAÇÃO DO ARTIGO 666 DO CPC – POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO DO ALVARÁ JUDICIAL
– SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO
.

“Inexistindo discussão nos autos quanto à legitimidade dos herdeiros, todos maiores e capazes, nem destes quanto ao bem ou notícia de demais bens a inventariar, desnecessário inventário ou arrolamento. Considerado que o único bem móvel discutido nos autos se trata de uma motocicleta usada, de valor ínfimo, que foi transferida para terceiro com a anuência dos herdeiros, é caso de autorizar o prosseguimento do alvará judicial”
(TJ-MT - AC: 10006117320208110091, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2023).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001094-53.2024.8.11.0030

APELANTE:

FAUSTINA MARIA DE ALMEIDA

APELADO:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES-MT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FAUSTINA MARIA DE ALMEIDA
,
contra r. sentença proferida pelo MM Juiz da Vara Única da Comarca de Nobres-MT,
Dr. Daniel Campos Silva de Siqueira
, que julgou extinto feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC, por entender que houve inadequação da via processual eleita do alvará judicial. Ao final condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais, contudo suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, e seguintes do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante aponta
“A possibilidade de concessão de alvará judicial para a transferência de bens de pequeno valor, como o automóvel em questão, encontra respaldo na interpretação sistemática e teleológica do ordenamento jurídico brasileiro”
(sic).

Sustenta que
“A Lei no 6.858/80, embora não mencione explicitamente a transferência de bens móveis, deve ser interpretada em conjunto com os princípios da economia processual e da razoabilidade, que norteiam o Direito Processual Civil”
(sic).

Alega que “
O artigo 666 do Código de Processo Civil (CPC) prevê a possibilidade de alvará judicial para a alienação de bens de pequeno valor, desde que não haja litígio entre os herdeiros”
(sic).

Destaca que
“No caso em tela, o veículo FIAT/UNO MILLE WAY ECON, ano/modelo 2012/2013 é o único bem deixado pelo falecido e está avaliado na tabela FIPE, referência: setembro/2024, no importe de R$26.468,00 (vinte e seis mil quatrocentos e sessenta e oito reais), ou seja, valor de pequena monta”
bem como que
“o falecido não deixou demais bens a inventariar, conforme ratifica do teor da certidão de óbito e há concordância da transferência do veículo para a apelante, conforme as anuências em anexo dos filhos/herdeiros nos autos, não tendo que se falar em litígio entre os interessados”
(sic).

Aduz, ainda,
“a ausência de litígio e o reduzido valor do único bem deixado pelo falecido justificam a aplicação de uma via processual mais célere e menos onerosa, como o alvará judicial”
de modo que
“a via processual escolhida pela recorrente e adequada e encontra amparo na legislação vigente, que permite a concessão de alvará judicial para a transferência de bens de pequeno valor, desde que atendidos os requisitos legais, como a ausência de litígio entre os herdeiros e a comprovação do reduzido valor do bem”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para
“a) Seja reconhecida a adequação da via processual escolhida para a transferência do automóvel à cônjuge-meeira FAUSTINA MARIA DE ALMEIDA , considerando a possibilidade de aplicação da Lei no 6.858/80 em casos de bens de pequeno valor, como o veículo em questão; b) Seja concedido o Alvará Judicial para a transferência do FIAT/UNO MILLE WAY ECON, ano/modelo 2012/2013, em favor da Apelante, FAUSTINA MARIA DE ALMEIDA, em razão da herança deixada pelo falecido cônjuge, ENISIO JOSÉ DE ALMEIDA, respeitando os direitos dos demais herdeiros; c) Seja declarada a inexistência de custas processuais a serem pagas pela apelante, ante a assistência judiciária gratuita já deferida, e a consequente suspensão da exigibilidade de qualquer valor a ser pago em razão da extinção do feito”
(sic - Id 246996188).

Sem contrarrazões,
porquanto se trata de procedimento de jurisdição voluntária.

Dispensada do recolhimento do preparo recursal, conforme certificado no Id 248181188.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de demanda de jurisdição voluntária proposta por

FAUSTINA MARIA DE ALMEIDA
, ora
recorrente, com vistas à obtenção de alvará
judicial
para a
transferência
da propriedade de um de 01 (um) automóvel, marca/modelo FIAT/UNO MILLE WAY ECON, Placa NBS2417, ano/modelo 2012/2013, chassi 9BD15844AD6745491 e Renavam sob o no. 00478765010 em nome do
de cujus

ENISIO JOSE DE ALMEIDA
,
falecido em 10/05/2023.

O MM. Juiz
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC, por entender que houve inadequação da via processual eleita, haja vista a necessidade de ação de inventário ou arrolamento para a respectiva partilha.

Contra o
decisum
, a apelante pugna pelo provimento do recurso para
“a) Seja reconhecida a adequação da via processual escolhida para a transferência do automóvel à cônjuge-meeira FAUSTINA MARIA DE ALMEIDA , considerando a possibilidade de aplicação da Lei no 6.858/80 em casos de bens de pequeno valor, como o veículo em questão; b) Seja concedido o Alvará Judicial para a transferência do FIAT/UNO MILLE WAY ECON, ano/modelo 2012/2013, em favor da Apelante, FAUSTINA MARIA DE ALMEIDA, em razão da herança deixada pelo falecido cônjuge, ENISIO JOSÉ DE ALMEIDA, respeitando os direitos dos demais herdeiros; c) Seja declarada a inexistência de custas processuais a serem pagas pela apelante, ante a assistência judiciária gratuita já deferida, e a consequente suspensão da exigibilidade de qualquer valor a ser pago em razão da extinção do feito”
(sic).

Pois bem.
Com razão a recorrente. Explica-se:

O alvará judicial é procedimento de jurisdição voluntária, a teor do artigo 725, inciso VII, do CPC, confira:

“
Art. 725. Processar-se-á na forma estabelecida nesta Seção o pedido de:

(...)

VII - expedição de alvará judicial;”

A atividade jurisdicional se limita a homologar o pedido, sem ingressar no campo da solução de conflito.

E nos termos do artigo 2o da Lei no. 6.858/80, dispensa-se o inventário judicial mediante a concessão de alvará judicial para transferência aos herdeiros dos bens apontados como:
“restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física,
e, não existindo outros bens sujeitos a inventário
,
aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional”
.

Da detida análise dos autos, tem-se que o único bem móvel discutido nos autos se trata de um automóvel usado, de valor ínfimo (
R$26.468,00 – vinte e seis mil quatrocentos e sessenta e oito reais)
, e a jurisprudência, assim como a doutrina, tem flexibilizado essa questão, admitindo o uso do procedimento do alvará judicial quando houver um único bem a inventariar, de baixo valor, sendo necessário que haja a autorização de todos os herdeiros e desde que não tenha herdeiros incapazes.

Desse modo, assiste razão à apelante, de modo que aplica-se ao caso tal flexibilização, visto que, como restou demonstrado, o
de cujus
, não deixou outros bens e, cuidando-se de automóvel simples, de valor modesto, cabível a expedição de alvará judicial autorizando a transferência a herdeira (genitora), indicada na inicial

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO DEIXADO PELO DE CUJUS - AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 2o DA LEI No 6.858/80 E MITIGAÇÃO DO ART. 666 DO CPC - OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS - POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO PELO RITO ESPECIAL DO ALVARÁ JUDICIAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
“Presente o interesse processual dos herdeiros no pedido de alvará judicial que objetiva para venda de veículo do de cujus, de forma a dar efetivo prosseguimento da partilha administrativa, máxime porque não há vedação legal para sua autorização, bem assim ausente prejuízo” (TJ-MT - AC: 10000388120208110011 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/06/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2020).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10041219620248110045, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 28/08/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL –
ALVARÁ JUDICIAL – PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA DO DE CUJUS – INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR – MOTOCICLETA USADA E DE VALOR ÍNFIMO EM NOME DO DE CUJUS QUE FOI VENDIDA – DESNECESSIDADE DE INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO – SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL REFORMADA – RECURSO PROVIDO
. Inexistindo discussão nos autos quanto à legitimidade dos herdeiros, todos maiores e capazes, nem destes quanto ao bem ou notícia de demais bens a inventariar, desnecessário inventário ou arrolamento. Considerado que o único bem móvel discutido nos autos se trata de uma motocicleta usada, de valor ínfimo, que foi transferida para terceiro com a anuência dos herdeiros, é caso de autorizar o prosseguimento do alvará judicial.”
(TJ-MT - AC: 10006117320208110091, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL –
ALVARÁ JUDICIAL PARA

TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS DEIXADOS PELO DE CUJUS JULGADO EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO DE CAPACIDADE DOS HERDEIROS E DA ECONOMIA PROCESSUAL, EM INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 2o DA LEI No 6. 858/80 E MITIGAÇÃO DO ARTIGO 666 DO CPC – POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO DO ALVARÁ JUDICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
. “Presente o interesse processual dos herdeiros no pedido de alvará judicial que objetiva para venda de veículo do de cujus, de forma a dar efetivo prosseguimento da partilha administrativa, máxime porque não há vedação legal para sua autorização, bem assim ausente prejuízo” (TJ-MT - AC: 10000388120208110011 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/06/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2020).”
(TJ-MT 10006223520218110005 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 14/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, reconhecendo o interesse processual da autora no pedido de alvará Judicial, anular a r. sentença e determinar o prosseguimento do feito na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025